Tribunal: TJBA
Processo: 8039955-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PROCESSO N.º 8039955-10.2025.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIME – 1ª TURMA APELANTE: ROBSON BRITO CORREIA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. 1 - PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. RECUPERAÇÃO DO BEM APÓS PERSEGUIÇÃO IMEDIATA E PRISÃO EM FLAGRANTE. IRRELEVÂNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR CONFISSÃO JUDICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8039955-10.2025.8.05.0001, tendo ROBSON BRITO CORREIA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, data e horário constantes do sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR